Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705700-29.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: JOSIMEIRE OGAWA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A em desfavor do Acórdão n.o 1968132, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso manejado pela parte embargada, para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador